Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-59.2019.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002236-59.2019.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÚ, é embargado GANDINI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002236-59.2019.8.26.0286/50000 - Itu - VOTO No 23668 – RTM 2/4
Voto no 23.668.
Embargos de Declaração n° 1002236-59.2019.8.26.0286/50000.
Embargante:
Prefeitura Municipal de Itu.
Embargada:
Gandini Empreendimentos Imobiliários Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 1.022, CPC/2015

PREQUESTIONAMENTO

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material Caráter infringente
que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão1 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da embargante, com a
seguinte ementa: APELAÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITBI A
base de cálculo deve corresponder ao valor venal do imóvel para efeito de
IPTU ou o valor da transação, o que for maior Tese fixada no IRDR no
2243516-62.2017.8.26.0000, pelo 7o Grupo de Câmaras de Direito Público
do TJSP - Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ

Dívida de natureza tributária
Juros moratórios e correção monetária
devidos nos moldes estabelecidos pelo STF, no RE 870.947/SE Tema 810 e
pelo STJ Tema 905
Verba honorária fixada em 15% sobre o valor
atualizado da condenação - Recurso desprovido, com observação. A
embargante alega, inclusive para efeito de prequestionamento dos artigos
150, inciso I e, 156, inciso II, da Constituição Federal, além do artigo 38, do
CTN, contradição no acórdão, sustentando que o valor venal do IPTU ou o
valor do negócio jurídico informado está defasado, o que viola o referido
preceito do CTN, visto não expressar o valor venal de mercado, de modo que
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des.(a) Monica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002236-59.2019.8.26.0286/50000 - Itu - VOTO No 23668 – RTM 3/4
deve ser considerado o valor lançado pelo Fisco, nos termos da Lei no
710/2005.
Tempestivos, os embargos estão aptos ao julgamento.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III), contudo, o acórdão embargado não
apresenta qualquer falha passível de integração ou explicitação na forma da
lei processual.
Conquanto o embargante aponte as mesmas questões já
discutidas na demanda, colhe-se do presente recurso apenas o seu
inconformismo com o resultado do julgamento e, por conseguinte, o caráter
infringente dos embargos declaratórios, sem amparo no art. 535, do CPC,
ainda que opostos com intuito de questionar previamente a matéria, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Os embargos de declaração,
ainda que manejados para fins de questionamento, são cabíveis quando a
decisão padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o
art. 535 do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material (ED
no AgRg - Ag no 1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
j. 1o/09/2011).
Com efeito, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses do embargante
RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773, 121/260,
123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198 nem se exige exame pontual e
exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados. Assim, em que pese o
inconformismo com o resultado do julgamento, a Turma Julgadora debateu e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002236-59.2019.8.26.0286/50000 - Itu - VOTO No 23668 – RTM 4/4
decidiu a questão relativa à base de cálculo do ITBI que, alternativamente,
deve corresponder ao valor venal apontado no lançamento do IPTU ou o
valor real da transação do bem imóvel, o que for maior, como decidido no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2243516-62.2017.8.26.0000, desta Corte. No caso, a base de cálculo do ITBI
corresponde ao valor venal para efeito de IPTU, porque superior ao valor do
negócio jurídico envolvendo os aludidos imóveis, a ensejar restituição da
diferença paga a maior, não prosperando a adoção do valor venal de
referência porque, ao fixar a base de cálculo para o ITBI, diversa do valor
venal, o fisco municipal atenta contra o princípio da estrita legalidade e
compromete a exata fixação do quantum debeatur ao abandonar o critério
objetivo estabelecido no Código Tributário Nacional, como consignado no
acórdão embargado.
Portanto, inexiste falha no acórdão de fls. 106/111, sendo
inegável o caráter infringente destes embargos interpostos ao arrepio do
artigo 1022, do CPC/2015, que ficam rejeitados.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR